Tribunal: TJES
Processo: 0010365-63.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010365-63.2019.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA nº 0010365-63.2019.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível e Remessa necessária da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Linhares julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a internação para tratamento de dependência química, além de condenar o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas processuais e ambos requeridos em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais) para cada.

Em suas razões apresentadas às fls. 91/ 98, o Estado do Espírito Santo questiona unicamente a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos da Súmula 421, STJ; que no caso ora em apreciação, a Defensoria Pública Estadual atua assistindo a parte em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, mostrando-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública às fls. 100/ 102, ocasião em que defendeu a manutenção da condenação.

O Município de Linhares, muito embora intimado, não se manifestou.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA nº 0010365-63.2019.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível e Remessa necessária da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Linhares julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a internação para tratamento de dependência química, além de condenar o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas processuais e ambos requeridos em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais) para cada.

Em suas razões apresentadas às fls. 91/ 98, o Estado do Espírito Santo questiona unicamente a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos da Súmula 421, STJ; que no caso ora em apreciação, a Defensoria Pública Estadual atua assistindo a parte em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, mostrando-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública às fls. 100/ 102, ocasião em que defendeu a manutenção da condenação.

O Município de Linhares, muito embora intimado, não se manifestou.

Pois bem. De início, convém destacar que a Constituição Federal em seu artigo 6º, caput elenca a saúde como um dos direitos sociais do cidadão, verbis:
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Por sua vez, no que tange à obrigação do Poder Público em fornecer adequado tratamento de saúde, o artigo 196 da Constituição Federal assim estabelece, in verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, de igual modo, também prevê em seu artigo 2º, caput, e §1º o seguinte:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, atento às garantias expressamente previstas na Constituição Federal, o c. Superior Tribunal de Justiça reiteradamente consignou que
“é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde”
(AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

Nesse sentido, também já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA BENEFICIÁRIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 1. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196). 2. - No caso, está demonstrado que a beneficiária da medida concedida é pessoa carente e necessita de tratamento médico por ter sido diagnosticada com síndrome de cornélia de lange, com atraso de desenvolvimento neuro-psico-motor associado à hiperatividade e deficit de atenção. 3. - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. (STJ, AgInt no RESP 1043168/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, data do julgamento: 05-03-2020, data da publicação/fonte: DJe 17-03-2020) 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES; APL-RN 0000156-23.2016.8.08.0068; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 19/04/2022; DJES 06/05/2022)

Assim, considerando o substrato documental colacionado aos autos, resta evidenciado de forma induvidosa a dependência química da paciente, bem como a necessidade de internação, motivo pelo qual não merece retoque a r. sentença nesse sentido.

Por outro lado, quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a Defensoria Pública Estadual, entendo que a sentença merece reforma para afastar tal condenação, tal como defendido pelo Apelante.

Assim concluo em virtude de que constatar que quando a Defensoria Pública Estadual atua no caso concreto assistindo a parte em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, mostra-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

Vale dizer, “
(...) Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações”.
(Ação : Apelação / Remessa Necessária. Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Des. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Publicado em 25/08/2022).

Assim, apesar de não desconhecer o julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017, entendo por continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral, de modo que esta 1ª Câmara deste e. Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser incabível a pretendida condenação.

Nesse contexto, vale destacar que o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento sumulado de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Veja-se:

(...). 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ. 5. (...). (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para extirpar da sentença a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA nº 0010365-63.2019.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO E MUNICÍPIO DE LINHARES – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA MEDIDA – CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO – SÚMULA 421 STJ – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA – ARTIGO 134, §2º CF NÃO CONFERIU PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando o substrato documental colacionado aos autos, resta evidenciado de forma induvidosa a dependência química da paciente, bem como a necessidade de internação, motivo pelo qual não merece retoque a r. sentença nesse sentido.

2. Por outro lado, quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a Defensoria Pública Estadual, entendo que a sentença merece reforma para afastar tal condenação, tal como defendido pelo Apelante.

3. Quando a Defensoria Pública Estadual atua no caso concreto assistindo a parte em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, mostra-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

4. O C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento sumulado de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública.

5. Recurso do Estado conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, e, por igual votação, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da E. Relatora. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória/ES, 14 de março de 2023

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.